Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-15.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIOS AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 810/STF. JUROS DE MORA.
1. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão acidentária e as atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador, defere-se o benefício do auxílio-doença acidentário.
2. É devido o benefício do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.
4. Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. Recurso não provido.